Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo os fatos analisados neste processo claramente distintos dos relacionados a outro envolvendo a mesma vítima e réu, inexiste ofensa ao princípio da violação ao bis in idem. Preliminar rejeitada.

2. Não há falar em ausência de dolo quando manifesta a vontade livre e consciente do agente de descumprir medida protetiva, da qual tinha ciência.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”, como ocorre na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.